Tribunal: TJSP
Processo: 2058014-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu desbloqueio de quantias existentes em conta bancária, em razão da movimentação de valores, indicando não ter a parte executada comprovado ser fruto apenas do seu salário. Executada que defende, por sua vez, impenhorabilidade dos valores ali existentes, inferiores a 40 salários mínimos. Acolhimento. Impenhorabilidade de quantia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu desbloqueio de quantias existentes em conta bancária, em razão da movimentação de valores, indicando não ter a parte executada comprovado ser fruto apenas do seu salário. Executada que defende, por sua vez, impenhorabilidade dos valores ali existentes, inferiores a 40 salários mínimos. Acolhimento. Impenhorabilidade de quantia inferior a quarenta salários mínimos existente em conta poupança, nos termos do artigo 833, inc. X, do Código de Processo Civil, ao qual o Col. STJ, inclusive, deu interpretação ampliativa para abranger, também, outros tipos de contas e aplicações financeiras, como no caso. Movimentação bancária que, por sua vez, não desnatura a natureza de poupar tal quantia. Recurso provido.